Tribunal: TJMT
Processo: 1007739-58.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
Vistos etc.
Recurso de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta/MT, nos autos da Ação de Execução por Título Extrajudicial no 0000653-60.2017.8.11.0022 - Código 60605, movida em desfavor de JOAO PAULO GARCIA DOS SANTOS, que indeferiu o pedido de penhora de valores via sistema SISBAJUD e restrição de veículos via RENAJUD antes da citação do executado.
Em suas razões, aduz que o entendimento atual é pacífico quanto à possibilidade de tal constrição, porquanto não se trata de penhora em si, mas, de verdadeiro arresto prévio concretizado, pela via eletrônica, que após a citação poderá ser convertido em penhora, uma vez que o arresto tem por fim a garantia da futura satisfação do crédito, e não a satisfatividade em si.
Alega que o arresto se apresenta como uma medida de natureza cautelar que tem como objetivo bloquear bens do devedor quando ele não tiver sido localizado, para assegurar a futura penhora, evitando-se maiores prejuízos ao Exequente, vez que é possível constatar que houve nos autos inúmeras tentativas de citação do Executado.
Defende que a citação é condição apenas para a conversão do arresto em penhora, e não para o deferimento do arresto executivo.
Desta maneira, aduz a necessidade de concessão de liminar para conceder o efeito ativo para autorizar o bloqueio do numerário existente em conta bancária do Agravado, no valor do débito, mediante o sistema SISBAJUD, sob a alegação de possibilidade de lesão ao seu direito.
Síntese necessária.
Em sede de cognição sumária, entendo ter a agravante logrado êxito em demonstrar os requisitos elencados nos artigos 1.015, parágrafo único, e artigo 1.017, inciso I, ambos do Novo Código de Processo Civil que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.
Da mesma forma, neste instante inicial e diante dos documentos coligidos aos autos, entende-se que há elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito buscado pelo agravante, conforme exigido pelo art. 300 do CPC.
A agravante alega, em síntese, que o processo encontra-se em tramitação desde o ano de 2017, e até o presente momento não foi possível realizar a citação do Executado, em decorrência das tentativas frustradas.
Afirma que corre o iminente risco de dano ao direito e justifica a necessidade do “Arresto Executivo Online” sob o argumento de que foram esgotados os meios a sua disposição para a localização do Executado e que o arresto se apresenta como uma medida de natureza cautelar que tem como objetivo bloquear bens do devedor quando ele não tiver sido localizado, para assegurar a futura penhora, evitando-se maiores prejuízos ao Exequente.
Com efeito, a pretensão da agravante trata-se de medida de caráter excepcional que visa garantir, futuramente, o pagamento aos credores, dos valores devidos pelo devedor, quando existem indícios de que este esteja se utilizando de ardis para não honrar a sua obrigação, o que não é o caso dos autos, pois sequer houve a formação da relação processual nos autos principais.
Nesse sentido, precedentes da Corte Superior:
“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. APLICAÇÃO DA PENHORA VIA BACENJUD ANTES DA CITAÇÃO DA PARTE EXECUTADA. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. I - O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, apenas quando o executado for validamente citado, e não pagar nem nomear bens à penhora, é que poderá ter seus ativos financeiros bloqueados por meio do sistema BACENJUD, sob pena de violação ao princípio do devido processo legal. Precedentes: AgRg no AREsp 507.114/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/08/2014, DJe 18/08/2014; AgRg no AREsp 512.767/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/05/2015, DJe 03/06/2015. II - Agravo interno improvido.” (AgInt no REsp no 1691646/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/12/2017, DJe 12/12/2017)
“TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS. BACENJUD. POSSIBILIDADE. APÓS OU CONCOMITANTE À CITAÇÃO. 1. A jurisprudência deste Tribunal firmou-se no sentido de que o arresto executivo deve ser precedido de prévia tentativa de citação do executado ou, no mínimo, que a citação seja com ele concomitante. 2. Mesmo após a entrada em vigor do art. 854 do CPC/2015, a medida de bloqueio de dinheiro, via BacenJud, não perdeu a natureza acautelatória e, assim, para ser efetivada, antes da citação do executado, exige a demonstração dos requisitos que autorizam a sua concessão. 3. Recurso especial a que se nega provimento.” (REsp 1832857/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 20/09/2019).
No caso, a despeito da plausibilidade das alegações tecidas pela parte autora, não se pode verificar, num juízo de cognição sumária, a probabilidade do direito, vez que ela não apresentou qualquer documento para comprovar que a parte requerida não possui condições de liquidar a dívida em futura execução, após eventual sentença de procedência, ou seja, que ela se encontra em estado de insolvência.
Somente a alegação da parte autora de que é credora da parte ré e que não está conseguindo receber, por si só, não é suficiente para embasar o pedido, ademais há somente uma expectativa de direito, atrelada a um suposto êxito na demanda.
Assim, em sede de cognição sumária, tem-se que agiu com prudência o magistrado de primeiro grau ao indeferir, inexistindo qualquer ilegalidade na decisão agravada, bem como ausente qualquer motivo urgente que possa causar perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo ao agravante, não sendo, portanto, caso de conceder o efeito ativo, devendo o agravante aguardar o julgamento de mérito deste recurso por parte desta Egrégia Câmara.
Com essas considerações, INDEFIRO a liminar vindicada.
Intimem-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do NCPC).
Às providências de estilo, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.
Desembargador SEBASTIÃO DE MORAES FILHO
= relator =